Tribunal: TJMT
Processo: 1036700-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036700-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCINEY BARBOSA DO ROSARIO - CPF: 620.911.231-53 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (REPRESENTANTE), NELY LUCIA DE SOUZA - CPF: 777.975.401-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OCUPANTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI No 8.245/91. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. COMPANHEIRA QUE PERMANECEU NO IMÓVEL APÓS A SEPARAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO LOCATÍCIA DE NATUREZA PESSOAL. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, decretando a rescisão contratual e o despejo da parte requerida, com condenação ao pagamento de aluguéis vencidos e vincendos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha; e (ii) saber se a apelante, na condição de ex-companheira do locatário originário, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e se subsiste a obrigação de pagar os aluguéis em atraso.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os autos se encontram suficientemente instruídos e o juízo de origem motiva adequadamente sua decisão, em conformidade com o art. 370 do CPC.

4. A permanência da apelante no imóvel após a saída do locatário original caracteriza sub-rogação legal nos termos do art. 12 da L. no 8.245/1991, o que atrai a legitimidade passiva.

5. A Lei do Inquilinato não exige que o locador seja o proprietário do imóvel para propor ação de despejo, bastando a comprovação da condição de locador contratual.

6. Restou comprovado o inadimplemento contratual, sendo irrelevante a ausência de prova de propriedade do bem ou titularidade de contas públicas em nome da apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos. 2. A permanência da companheira no imóvel após a separação do locatário originário configura sub-rogação legal, conferindo-lhe legitimidade passiva. 3. A ausência de prova de propriedade do imóvel não afasta o direito do locador contratual de promover a ação de despejo. 4. Comprovado o inadimplemento, impõe-se a procedência da pretensão de despejo e cobrança de aluguéis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370 e 487, I; L. no 8.245/1991, arts. 9o, III, 12 e 59, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.196.824/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01.03.2011; AgInt no AREsp 1.079.073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCINEY BARBOSA DO ROSÁRIO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis (Processo no 1036700-56.2017.8.11.0041), ajuizada por
NELY LUCIA DE SOUZA
.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial cujo dispositivo assim constou (ID 173699272):

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Nely Lucia de Souza
em desfavor de
Luciney Barbosa do Rosário
, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consequentemente decretar o despejo da parte ré, devendo desocupar o imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de desocupação coercitiva após expirado o prazo.

Condeno a parte requerida ao pagamento do aluguel no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), a partir de novembro/2014, vencidos e os que vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês simples, ambos a partir de cada vencimento.

Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.” (Sic – original com destaques)

Em suas razões recursais de ID 173699274, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que foi indeferida a oitiva de testemunha que seria essencial para o deslinde da causa.

No mérito, sustenta que:

- Não foi devidamente comprovado que a apelada seria a proprietária legítima do imóvel objeto da lide;

- O ônus da prova quanto à propriedade do imóvel é da parte autora; e,

- A requerida possui IPTU e contrato de energia elétrica em seu nome, o que comprovaria sua posse legítima sobre o imóvel.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa e, consequentemente, o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução. Subsidiariamente, no mérito, requer o provimento do recurso para que julgado improcedentes todos os pedidos da petição inicial.

Em contrarrazões de ID 173699276, a apelada refuta os argumentos do recurso e pugna pela manutenção da sentença, afirmando que colacionou contrato de locação firmado com Wagner Vicente de Souza, ex-companheiro da apelante, e que esta deixou de cumprir a obrigação contratual de pagamento dos aluguéis. Destaca ainda que a Lei de Locações não exige que o locador seja proprietário do bem.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho, à época Relator, em decisão monocrática acostada em ID 202117687, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva da apelante, por entender que, sendo ela pessoa estranha ao contrato de locação original, não poderia figurar no polo passivo da demanda. Consequentemente, determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

A apelada interpôs agravo interno em ID 209539180 contra essa decisão monocrática, sustentando que a apelante assumiu a posição jurídica de locatária ao permanecer no imóvel após a saída de seu ex-companheiro, o que a tornaria legítima para figurar no polo passivo da ação de despejo, nos termos do art. 12 da Lei no 8.245/91.

Por unanimidade, está e. Câmara deu provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática e reconhecendo a legitimidade passiva da apelante e determinou o retorno dos autos para o julgamento do mérito (
vide
acórdão acostado em ID 237768180).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo de primeiro grau indeferiu a oitiva de testemunha, o que seria essencial para o esclarecimento dos fatos.

No entanto, verifico que o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde da causa, sobretudo considerando a existência do contrato de locação devidamente firmado entre a apelada e o Sr. Wagner Vicente de Souza (ID 173699150), bem como os depoimentos colhidos em audiência, inclusive o do próprio Sr. Wagner, que confirmou a relação locatícia (
vide
depoimento acostado nos Ids 173699268 e 173699269).

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, enquanto destinatário da prova, zelar pela adequada instrução do feito, podendo determinar a produção das provas necessárias e indeferir aquelas que se revelem inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - destaquei).

Desse modo, o julgador não está obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes, podendo, fundamentadamente, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o magistrado sentenciante agiu dentro de seu poder instrutório ao indeferir, sete dias antes da audiência de instrução, o pedido de redesignação do ato e a substituição de testemunha, por considerar que os elementos já constantes dos autos eram suficientes para formar sua convicção. Tal conduta não configura cerceamento de defesa, mas sim aplicação do princípio da livre convicção motivada.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada e passo ao julgamento do mérito.

Segundo consta dos autos, a autora/apelada firmou contrato de locação do imóvel situado na Rua Nova Olímpia, no 710, no bairro Jardim Renascer, em Cuiabá/MT, com Wagner Vicente de Souza, em 10/01/2006, sendo o contrato renovado até o ano de 2008. O Sr. Wagner residia no imóvel com sua companheira, a ré/apelante. Em 2008, o locatário informou à proprietária que não renovaria o contrato, pois estava se separando da apelante. No entanto, a apelante permaneceu residindo no imóvel desde então, sem pagar os aluguéis devidos.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da legitimidade passiva da apelante, uma vez que esta matéria foi objeto de análise pela decisão monocrática proferida pelo ilustre Relator, posteriormente reformada pelo acórdão que julgou o agravo interno.

No caso em tela, embora a apelante não tenha sido signatária do contrato original de locação, restou demonstrado nos autos que ela residia no imóvel na condição de companheira do locatário, Sr. Wagner Vicente de Souza, e permaneceu ocupando o bem após a separação do casal e a saída voluntária do locatário original.

O art. 12 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato) estabelece expressamente que:

"Art. 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel."

Essa disposição legal configura hipótese de sub-rogação legal, pela qual a apelante, ao permanecer no imóvel após a separação, assume automaticamente a posição jurídica de locatária, com todos os direitos e deveres inerentes a tal condição, incluindo a obrigação de pagar os aluguéis.

Ademais, conforme bem ressaltado no acórdão que julgou o agravo interno, o art. 59, V, da Lei de Locações autoriza a expedição de mandado de despejo compulsório quando, extinta a locação com a resolução do contrato decretada na sentença, o imóvel encontrar-se ocupado por pessoa reconhecida como sublocatário.

Portanto, reconheço a legitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da presente ação de despejo.

Superada a questão acima, a apelante alega que a apelada não comprovou ser a proprietária legítima do imóvel objeto da lide. Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

Isso porque, é pacífico na jurisprudência que a ação de despejo prescinde da comprovação da propriedade pelo locador.

Nos termos da Lei 8.245/91, não se exige que o locador seja o proprietário do bem para propor ação de despejo, exceto nas hipóteses específicas previstas no art. 60 da referida lei, que não se aplicam ao caso em análise.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. A Lei no 8.245/91 (Lei de Locações) especifica as hipóteses nas quais é exigida a prova da propriedade para a propositura da ação de despejo. Nos demais casos, é desnecessária a condição de proprietário para o seu ajuizamento
" (RECURSO ESPECIAL No 1.196.824 - AL 2010/0104820-7, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).

No caso em tela, a apelada comprovou sua condição de locadora mediante a apresentação do contrato de locação firmado com o Sr. Wagner Vicente de Souza (ID 173699150), o que é suficiente para legitimar o ajuizamento da ação de despejo.

Com relação ao débito cobrado,
restou inequivocamente demonstrado nos autos o inadimplemento dos aluguéis pela apelante, que permaneceu no imóvel desde 2008 sem realizar qualquer pagamento à apelada.

A falta de pagamento dos aluguéis configura infração contratual prevista no art. 9o, III, da Lei no 8.245/91, autorizando o despejo do locatário inadimplente.

Por outro lado, a apelante não comprovou o pagamento dos aluguéis, limitando-se a contestar a propriedade do imóvel pela apelada, argumento que, como visto, não tem o condão de afastar seu dever de pagar pela ocupação do bem.

An
te o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 17% sobre o valor do débito atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025